Tribunal: TJES
Processo: 5003427-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA GERALDA PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5003427-05.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: MARIA GERALDA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA GERALDA PEREIRA DE SOUZA. A demanda originária versa sobre a contratação de
cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a autora alega ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores a 21/02/2022, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC nº 10973111 e condenou o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a compensar o crédito depositado na conta da autora e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita, preliminarmente, a decadência do direito da autora e a prescrição da pretensão. No mérito, defende a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de vício de consentimento e a efetiva utilização dos valores pela recorrida. Impugna a condenação à restituição em dobro por ausência de má-fé e a condenação por danos morais, requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso, de início, a alegação de
decadência
do direito de anular o negócio jurídico, fundada no prazo de quatro anos. o recorrente argumenta ter transcorrido o prazo para anulação do negócio jurídico. O presente caso envolve
relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o prazo disposto no artigo 178 do Código Civil.
Diante da alegada ausência de oportunidade para adequada compreensão do contrato, tais instrumentos não vinculam o consumidor, sendo considerados nulos de pleno direito, nos termos do artigo 48 c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à
prescrição
, a sentença aplicou corretamente o entendimento de que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide sobre cada parcela individualmente.

Rejeito, pois, as preliminares.

MÉRITO

A questão central reside em verificar se a contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) foi realizada com o consentimento informado da consumidora ou se houve falha no dever de informação da instituição financeira.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direito básico a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços. O recorrente alega a validade do contrato, juntando o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 16394802) assinado.

Contudo, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

O elemento que corrobora a tese de ausência de informação clara é o comportamento da consumidora após a contratação. O histórico de faturas (ID 16394804) demonstra que não houve utilização do cartão para compras, mas apenas para a realização de saques. A autora recebeu valores em sua conta por meio de TEDs (ID 16394805). Tal dinâmica é análoga à de um empréstimo consignado, e não à de um cartão de crédito.

No tocante à
restituição em dobro
, a conduta da instituição financeira de impor um contrato mais gravoso, aproveitando-se da vulnerabilidade da consumidora, configura prática contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, independentemente da prova de má-fé subjetiva.

Quanto ao
dano moral
, a situação ultrapassa o mero dissabor. A imposição de descontos mensais, por tempo indeterminado, sobre verba de natureza alimentar, em decorrência de um contrato cuja natureza não foi devidamente esclarecida configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)